Tribunal: CARF
Processo: 10805.903100/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903100/2020-30
ACÓRDÃO
3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do
processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).

Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-004.160,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão de
concomitância, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A opção de discussão de mesma matéria nas vias judicial e administrativa,
representa concomitância, traduzindo renúncia ao contencioso administrativo, no
tocante à demanda em comum levada a juízo, em atenção ao princípio da
unicidade de jurisdição, vigente no ordenamento pátrio.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Tem-se em pauta manifestação de inconformidade do sujeito passivo identificado
em epígrafe, contra o despacho decisório (DD), no 2964576, fls. 3/37, que reconheceu
em parte o crédito objeto do pedido de ressarcimento (PER) no
40832.99911.160420.1.1.010933, relativo ao 1o trimestre/2020. Valor do crédito
solicitado/utilizado: R$ 410.395.418,86. Valor do crédito reconhecido: R$ 19.083.220,43.
Em conseqüência, houve homologação parcial da declaração de compensação
(DCOMP) no 14564.69225.100720.1.3.013690 e não homologação das DCOMP no
17511.30399.100720.1.3.010386,
06542.73007.100720.1.3.010850
e
13329.88918.170720.1.3.014355. Valor dos débitos indevidamente compensados R$
38.599.877,29.
Do DD, transcrevemos os fundamentos da decisão:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para
não passíveis de ressarcimento.
Consoante relatório fiscal (fls. 38/57), os créditos presumidos apurados na forma
do art. 11-B da Lei no 9.440/1997, e escriturados pelo contribuinte como ressarcíveis,
foram reclassificados como não ressarcíveis. A auditoria fiscal registrou que não há
norma que estabeleça que os mencionados créditos são ressarcíveis e, ainda, que a
solução de consulta interna (SCI) no 25 - COSIT, de 23/09/2016, consolida entendimento
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
3
quanto à impossibilidade de ressarcimento de créditos presumidos de IPI com base no
artigo 11-B da Lei 9.440/97.
No anexo único (fls. 58/62) do relatório fiscal, está demonstrada a apuração de
ofício do IPI. Termos de intimação e respostas às fls. 64/81.
Cientificado do DD em 09/11/2020 (fl. 2075), o sujeito passivo ingressou com
manifestação de inconformidade (fls. 84/101), em 09/12/2020 (fl. 82), aduzindo, em
síntese, as seguintes teses de defesa:
1. Da inaplicabilidade da solução de consulta interna no 25/16:
1.1. A Solução de Consulta Interna Cosit no 25, não produz qualquer efeito legal em
relação à Requerente que não se encontra vinculada aos seus termos;
1.2. A manifestação denominada de “Solução de Consulta Interna” em absoluto produz os
efeitos a que se referem os artigos 46 a 53, assim como os artigos 88 a 102, do Decreto no
7.574/2011 e o artigo 14 da IN/RFB no 740/2012, especialmente porque não constituindo
“Solução de Consulta Cosit” ou “Solução de Divergência”, não vincula a Requerente aos
seus termos;
1.3. Ainda que as SCI fossem aplicáveis ao presente caso, a falta de publicidade, por si só,
já seria suficiente para ser totalmente afastada para fatos pretéritos, ante a
obrigatoriedade constitucional, por força do artigo 37 da CF, de publicidade dos atos
administrativos;
1.4. A dúvida apresentada pela DRF em Contagem é exclusiva da unidade de jurisdição
consulente e, em que pese não haver sido demonstradas divergências de entendimentos
entre outras unidades da DRF, a fiscalização passou a considerar a SCI no 25/2016 como
decisão verdadeiramente vinculante aos demais órgãos da administração pública,
equiparando a Cosit a um órgão máximo de julgamento administrativo;
2. Da improcedência da solução de consulta n. 25/16 – os artigos 1o, IX, 11, 11-A
e 11-B, contém o mesmo comando legal:
2.1. As letras A e B do artigo 11 tratam tão somente de metodologias distintas de
apuração do credito, razão pela qual seus respectivos decretos regulamentadores previam
respectiva e somente tal metodologia diferenciada;
2.2. Tratam-se, pois, dos mesmos mandamentos legais, e não por outro motivo são o
próprio artigo 11 em si, apenas acrescido das letras A e B. Há uma mera alteração de
metodologia de apuração quando da introdução do 11-A e do 11-B, permanecendo o
incentivo (créditos ressarcíveis), sempre, como sendo um crédito de IPI como forma de
ressarcimento do PIS e da COFINS;
3. A regulamentação da Lei no 9.440/97 (Decreto no 2.179/97) prevê as
hipóteses de ressarcimento de crédito presumido de IPI:
3.1. Na medida que o art. 6°, parágrafo 3° (redação do Decreto 6556/08) dispõe sobre a
forma de aproveitamento do crédito concedido pela Lei n° 9.440/97 como forma de
ressarcimento do PIS e da COFINS, este se aplica tanto ao art. 1°, como ao 11-A e ao 11-B;
3.2. Os Decretos não tratam da forma do aproveitamento do Crédito Presumido porque
por serem da mesma natureza do artigo 1o, inciso IX da Lei no 9.440/97, tal previsão já
consta expressamente do §3o do artigo 6o do Decreto 2179/97;
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
4
3.3. O RIPI (baixado pelo Decreto no 7.212/2010), no art. 135, dispõe sobre o crédito
presumido da Lei no 9.440, de que ora se trata, estabelecendo no seu § 6o que, na
hipótese de resultar saldo ao fim de cada trimestre-calendário, o respectivo valor pode ser
aproveitado conforme o disposto no art. 268 do mesmo RIPI e as disposições da RFB;
3.4. A autorização de que os créditos presumidos estabelecidos pela Lei no 9.440/1997
podem ser objeto de pedidos de ressarcimento/compensação vem esclarecida quando se
confere o disposto no art. 21, §§ 2o e 3o, inciso III, da IN/RFB no 1.300/2012, na medida
em que o disposto nos arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 trata do mesmo crédito
presumido do inciso IX, do art. 1o, a partir de 2010;
3.5. Não se trata aqui de um mero incentivo fiscal concedendo simples benefícios à
Requerente, mas sim de um contrato firmado entre as partes que estabeleceu diversas
condições e implica o cumprimento das obrigações pactuadas. Verifica-se através do
“Termo de Compromisso de Rerratificação ao Termo Aditivo de Ratificação de Habilitação
MDIC/SDP/No 168/I/02 (sendo que a mesma redação consta dos demais), fl. 105.
Ao final, requer que seja reformado o Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecido o crédito de IPI em questão, deferindo-se o pedido de
ressarcimento/compensação apresentado.
Com a manifestação de inconformidade, foram juntadas cópias dos seguintes
documentos: identificação (fl. 102); procuração e identificação (fls. 103/128).
Às fls. 131/177, foi juntada a manifestação de inconformidade, de igual teor à de
fls. 84/101, enviada por via postal, incluindo o envelope de postagem (fls. 176/177).
Para instruir o feito, foram carreados aos autos: PER/DCOMP no
40832.99911.160420.1.1.01-0933 (fls. 178/1994); mensagem de envio do DD (fls.
1995/2074); ciência do DD (fl. 2075).
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
19/07/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 2.105), apresentando o
Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 16/08/2021 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 2.113), o que fez requerendo a reforma da decisão recorrida por
ausência de concomitância entre as esferas administrativa e judicial, bem como seja
definitivamente reconhecido o crédito pleiteado.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
5
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe o conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.
1.1. Concomitância.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) no
40832.99911.160420.1.1.010933, relativo ao 1o trimestre/2020, pleiteado no valor de R$
410.395.418,86, sendo reconhecido em Despacho Decisório o valor de R$ 19.083.220,43.
Em consequência, houve homologação parcial da declaração de compensação
(DCOMP)
no
14564.69225.100720.1.3.013690
e
não
homologação
das
DCOMP
no
17511.30399.100720.1.3.010386,
06542.73007.100720.1.3.010850
e
13329.88918.170720.1.3.014355, resultando em débitos indevidamente compensados no valor de
R$ 38.599.877,29.
No Relatório Fiscal de e-fls. 48 consta a verificação abarca o seguinte período:
01/01/2018 a 31/03/2020, sendo apurados créditos presumidos na forma do art. 11-B da Lei no
9.440/1997, com a reclassificação como não ressarcíveis os créditos escriturados pelo contribuinte
como ressarcíveis.
Justificou a Fiscalização que não há norma que estabeleça que os mencionados
créditos são ressarcíveis e, ainda, que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 25 - COSIT, de
23/09/2016, consolida entendimento quanto à impossibilidade de ressarcimento de créditos
presumidos de IPI com base no artigo 11-B da Lei 9.440/97.
Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte invocou os seguintes
fundamentos:
II.1 DA INAPLICABILIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA no 25/16 AO
PRESENTE CASO:

Não produz qualquer efeito legal em relação à Requerente que não se encontra
vinculada aos seus termos;

A manifestação denominada de “Solução de Consulta Interna” em absoluto produz
os efeitos a que se referem os artigos 46 a 53, assim como os artigos 88 a 102, do
Decreto no 7.574/2011 e o artigo 14 da IN/RFB no 740/2012, especialmente porque
não constituindo“Solução de Consulta Cosit” ou “Solução de Divergência”, não
vincula a Requerente aos seus termos.
II.2. - DA IMPROCEDÊNCIA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA N. 25/16 – OS ARTIGOS 1O, IX,
11A e 11B, CONTÉM O MESMO COMANDO LEGAL:

Caso se entenda que a consulta se aplica ao caso concreto, a conclusão inexorável é
que a própria Cosit considera que os artigos 11A e 11B carregam o mesmo
comando legal, sendo a interpretação da natureza jurídica de um a extensão do
outro.
II.3 – A REGULAMENTAÇAO DA LEI no 9.440/97 (dec. 2.179/97) PREVÊ AS HIPÓTESES
DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI:

O Decreto n° 2.179/97, que regulamenta a Lei n° 9440/97 e trata, entre outros, das
definições e dos conceitos constantes da Lei, em especial o que define
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
6
“beneficiários”, encontra-se em pleno vigor, não tendo sido revogado, quer
expressa quer tacitamente, por nenhum dispositivo legal posterior.

Portanto, na medida que o art. 6°, parágrafo 3° (redação do Decreto 6556/08)
dispõe sobre a forma de aproveitamento do crédito concedido pela Lei n° 9440/97
como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS, este aplica-se tanto ao art. 1°,
como ao 11-A e ao 11-B.

Os Decretos não tratam da forma do aproveitamento do Crédito Presumido posto
que por serem da mesma natureza do artigo 1o, inciso IX da lei no 9.440/97, tal
previsão já consta expressamente do §3o do artigo 6o do Decreto 2179/97.

Prevalecer a interpretação da SC é tornar letra morta tanto o 11-A como o 11-B,
visto que tornar-se-ia um mero crédito escritural, não promovendo o efetivo
ressarcimento do PIS e da COFINS pretendido pelo legislador, originário e derivado,
da Lei n° 9440/97, bem como do Poder Executivo, que ao regulamentar a Lei
expressamente previu a hipótese de ressarcimento e compensação (parágrafo 2°,
do art. 6°, do Dec. 2.179/97, com a redação do Dec. 6.556/08).

É de se verificar que não se trata aqui de um mero incentivo fiscal concedendo
simples benefícios à Requerente, mas de sim de um contrato firmado entre as
partes que estabeleceu diversas condições e implica no cumprimento das
obrigações pactuadas.

O crédito presumido em questão não somente tem previsão legal, mas também
decorre de evidente compromisso contratualmente estabelecido. Trata-se de
autêntico contrato administrativo, prevendo, de um lado as hipóteses e forma de
apuração do crédito presumido de IPI e de outro, por exemplo, a obrigação da
Requerente em apresentar investimentos em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica na região a ser fomentada.
A DRJ de origem não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão de
concomitância, uma vez que a Contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 1054320-
11.2020.4.01.3300/BA) e, conforme resumido no relatório da decisão que denegou a concessão da
medida liminar, o pedido judicial teve o seguinte objeto:
“Obter, liminarmente, ordem judicial para determinar que seja afastada a
aplicação da SCI no 25/16, para que não haja óbice à compensação dos créditos
informados nos autos dos procedimentossos administrativos fiscais de nos.
10805.903095/2020-65,
10805.903098/2020-07,
10805.903099/2020-43
e
10805.903100-2020-30, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96. Objetiva, ainda,
liminarmente, obter ordem judicial para ordenar a suspensão da exigibilidade do
crédito compensado nos autos do procedimento de no 10805.903095/2020-65,
nos termos do art. 151, IV do CTN. (...)
Por fim, afirma que a presente impetração objetiva o afastamento, por
inaplicabilidade, da SCI 25/2016 e, por consequência, da IN 1717/2017, mediante
o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos
presumidos de IPI, nos termos do art. 11-B da Lei 9.440/97.”
Argumentou a Recorrente que não há concomitância, uma vez que através do
Mandado de Segurança no 1054320-11.2020.4.01.3300, foram questionados os efeitos da Solução
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
7
de Consulta, sob o ponto de vista jurídico, que vão de encontro às disposições legais da Lei no
9.440/96, ou seja, visa ao afastamento da SCI por não estar em consonância legal com os preceitos
instituidores do incentivo fiscal em questão.
Em pesquisa obtida através de consulta no sistema PJE da Justiça Federal da 1a
Região1, foi possível analisar o objeto do Mandado de Segurança no 1054320-11.2020.4.01.3300
através do relatório da sentença de primeira instância, abaixo reproduzido:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA contra ato atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SALVADOR, objetivando obter ordem judicial determinando que seja
afastada a aplicação da SCI no 25/16, para que não haja óbice à compensação
dos créditos informados nos autos dos processos administrativos fiscais de
nos. 10805.903095/2020-65, 10805.903098/2020-07, 10805.903099/2020-
43 e 10805.903100-2020-30, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96. Objetiva,
ainda, obter ordem judicial que determine a extinção do crédito tributário nos
autos do processo de no 10805.903095/2020-65, a ser objeto de compensação,
nos termos do art. 151, X do CTN.
Aduz, em síntese, que a Lei 9.440/97 estabeleceu incentivos fiscais para as
empresas habilitadas no regime automotivo que viessem a se instalar nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mediante “crédito presumido do
Imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento do PIS e da
COFINS”; que realizou vultosos investimentos na região nordeste e apurou o
crédito presumido do IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS.
Assevera que, após tais investimentos, viu-se na iminência de teor o seu direito de
pleitear o ressarcimento e compensação acima descritos tolhido em decorrência
da alteração de critério jurídico promovida pela, supostamente, ilegal Solução de
Consulta Interna (COSIT no 25/2016), que adotou o entendimento de que o
crédito presumido de IPI, embora existente, não poderia ser ressarcido e nem
compensado.
Afirma que, considerando que cada novo pedido de compensação seria aplicado
pela autoridade coatora o entendimento da SCI 25/16, impetrou o MS 1008645-
59.2019.4.01.3300, distribuído para a 6a Vara Federal SJ/BA, o qual teve a
petição inicial indeferida por sentença e se encontra aguardando o julgamento
do recurso de apelação interposto contra tal ato judicial.
Aduz, que, enquanto aguardava o julgamento do recurso e considerando, ainda,
a crise gerada pela pandemia da COVID-19, efetuou os pedidos de compensação
e de ressarcimento dos saldos credores de IPI decorrentes da utilização do

1
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=379b99
2ef6f3a5b06f743b11143de9737ac7bfa1300bdd79
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
8
crédito presumido, com fundamento no art. 11-B da Lei 9.440/97. Tais pedidos
que originaram os processos administrativos de nos. 10805.903095/2020-65,
10805.903098/2020-07, 10805.903099/2020-43 e 10805.903100-2020-30 foram
indeferidos com fundamento na SCI no 25/2016. Tal realidade ensejou o pedido
de desistência do MS preventivo e impetração do presente mandamus.
Assevera, ainda, que não restam dúvidas sobre a existência dos créditos e nem
dos seus valores, os quais são reconhecidos pelas decisões dos processos
administrativos acima mencionados, a controvérsia, segundo o impetrante, reside
na possibilidade de utilização de tais créditos mediante compensação com outros
tributos, nos termos da Lei no 9.430/96.
Por fim, afirma que a presente impetração objetiva o afastamento, pela
inaplicabilidade, da SCI 25/2016 e, por consequência, da IN 1717/2017,
mediante o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento e compensação
dos créditos presumidos de IPI, nos termos do art. 11-B da Lei 9.440/97.
O despacho do ID 384640871 determinou a remessa dos autos para julgamento
pela 6a Vara Federal, onde tramita os autos do processo de no 1008645-
59.2019.4.01.3300. Suscitado conflito negativo de competência pelo Juízo da 6a
Vara Federal, a este o TRF – 1a Região deu provimento, determinando o
julgamento do feito pela 13a Vara Federal.
Foi proferido despacho no ID 401454419 diferindo a apreciação da medida liminar
para após as informações da autoridade coatora.
A autoridade coatora apresentou informações reproduzindo o relatório fiscal – IPI
referente ao TDPF 0510100-2020-0045, bem como ressaltando que está vinculado
às soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil por dever
funcional, devendo, portanto, cumprir a COSIT 25/2016 que impede a
compensação do crédito presumido do IPI com tributos diversos.
A União se manifestou pelo indeferimento da medida liminar.
Parecer ministerial apresentado no ID 554543888.
Interposto recurso de agravo de instrumento pela Impetrante (ID 4788422888), o
pedido de tutela provisória foi indeferido pelo Relator (ID 6033497860),
mantendo os efeitos da decisão de ID 436196889. (sem destaques no texto
orginal)
Do confronto entre o objeto das matérias arguidas pela Recorrente no Mandado de
Segurança e na peça de Manifestação de Inconformidade, entendo que resta evidente a
identidade de matérias submetidas à apreciação tanto do poder judiciário, quanto da esfera
administrativa, em especial com relação ao pedido judicial para que sejam reconhecidos os
créditos objeto do presente litígio administrativo.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
9
Com isso, assiste razão à decisão da DRJ, uma vez que o ajuizamento de qualquer
modalidade de ação judicial anterior, no curso ou após o procedimento fiscal, importa em
renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.

Este é o teor da Súmula CARF no 01. Vejamos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaco o PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.947 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903100/2020-30
10
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Portanto, considerando que a matéria objeto da Manifestação de Inconformidade
foi submetida ao Poder Judiciário, não há como conhecer do recurso nesta esfera administrativa,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de concomitância.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2146
DF CARF MF
Original